Tribunal: TJES
Processo: 0010808-62.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010808-62.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THAILAN GUERRA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010808-62.2020.8.08.0035

APELANTE: THAILAN GUERRA NASCIMENTO

Advogados do(a) APELANTE: JAMES GOUVEA FREIAS - ES11679-A, JORMYR MONFARDINI - ES29186

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03).
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Não é possível acolher o pleito absolutório, se as provas dos autos não trazem dúvidas quanto à materialidade e à autoria, nem quanto à destinação para o tráfico ilícito. Caso em que a versão defensiva é contraditória e incapaz de induzir dúvidas, havendo circunstâncias que impedem o tratamento como mero usuário, notadamente diante da apreensão de armas de fogo municiadas e balança de precisão.

2
. Recurso a que se
nega
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010808-62.2020.8.08.0035

APELANTE: THAILAN GUERRA NASCIMENTO

Advogados do(a) APELANTE: JAMES GOUVEA FREIAS - ES11679-A, JORMYR MONFARDINI - ES29186

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
THAILAN GUERRA NASCIMENTO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha (
link
no Id. 3055245, pp. 287-292), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, e no art. 12, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena total de
0
2
(
dois
) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
01 (um) ano de detenção e 260
(
duzentos e sessenta
) dias-multa
, em regime inicial
aberto,
substituída por duas restritivas de direitos.

Emerge da Denúncia que, no dia 11 de agosto de 2020, por volta das 00h00min, na Avenida Baixo Guandu, nº 05, Bairro Jardim do Vale, Município de Vila Velha, o denunciado tinha em depósito, para fins de traficância, 12 (doze) papelotes de cocaína, bem como mantinha sob guarda 01 (um) revólver calibre 32, 01 (uma) espingarda calibre 12, de fabricação artesanal, 13 (treze) munições calibre 32 e 05 (cinco) munições calibre 12.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
recurso
e passo à análise do mérito.

No presente caso,
não se questiona
a condenação quanto ao crime de
posse irregular de arma de fogo
(art. 12, da Lei nº 10.826/03), devidamente lastreada no Boletim Unificado (pp. 15-21), no Auto de Apreensão (pp. 39-41), e no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (pp. 158-163), bem como nas provas orais colhidas nos autos, notadamente as declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante a confissão do apelante.

A controvérsia reside quanto ao crime de
tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06), estando a
materialidade
comprovada pelo Boletim Unificado (pp. 15-21), pelo Auto de Apreensão (pp. 39-41), e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (p. 265), no qual foram constatadas
12 (doze) unidades plásticas (papelotes) de cocaína, com massa total de 13,2 g (treze gramas e dois decigramas)
.

Da mesma forma, a
autoria
se comprova pelas provas orais colhidas nos autos, notadamente as declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante e a admissão de propriedade realizada pelo apelante em seu interrogatório, embora alegando-se mero usuário.

Assim, estabelecida a premissa de que
o apelante
era
o
proprietário

d
a
droga apreendida
, resta apenas esclarecer se estas seriam destinadas ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

No presente caso, a versão judicial apresentada pelo acusado – de que teria comprado a droga para uso, fazendo uso de seu seguro-desemprego –
contradiz
sua declaração extrajudicial (pp. 31-33), quando negara sua propriedade em primeiro momento, e, posteriormente, afirmara que
“de vez em quando vende drogas”
e que
“pegou essa cocaína há uns dois meses para usar e vender para amigos”
. Tal contradição enfraquece a tese defensiva.

Além disso, por mais que a quantidade não seja exorbitante, os elementos concretos evidenciam o propósito de comércio ilícito, notadamente
o fato de que aquele imóvel já era conhecido por ser utilizado para o depósito de drogas e armas, conforme afirmaram os policiais
, bem como que
realmente havia duas armas municiadas no local,
além de
uma balança de precisão,
circunstâncias que afastam a alegação de destinação para uso exclusivo, valendo ressaltar que não há óbice a que se confundam, na mesma pessoa, as figuras do traficante e do usuário, sendo, em verdade, situação bastante comum.

Portanto,
não há que se acolher a pretensão
defensiva
.

Por fim, registro que não houve insurgência quanto à dosimetria, valendo ressaltar que fora concedido o benefício do
“tráfico privilegiado”
(
art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)